Tribunal: STF
Processo: Rcl 52778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO, TEMA RG Nº 1.046. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PELA DECISÃO RECLAMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LIMINAR REVOGADA. AÇÃO PREJUDICADA.  



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Vix Logística S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo trabalhista nº 0011619-60.2016.5.15.0021, pela qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional dos processos determinada no ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.



 



2.     A reclamante requereu a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo de origem, até o julgamento final do mencionado ARE. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para confirmar a medida cautelar.



 



3.     Em 12/05/2022, deferi o pedido de medida liminar, para suspender o trâmite da aludida ação trabalhista, até o julgamento final da presente reclamação ou eventual modificação da decisão paradigma, sem prejuízo de exame mais detido por ocasião do julgamento de mérito.



 



4.     O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações.



 



5.     O beneficiário apresentou contestação. Discorre sobre os contornos do processo de origem e pleiteia a improcedência do pedido formalizado nesta medida.



 



6.     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente de objeto e, eventualmente, pela negativa de seguimento à reclamação.



 



    É o relatório.  



    Decido.  



7.     De fato, em decisão de 28/06/2019, publicada em 1º/08/2019, o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema RG nº 1.046, após reconhecida pelo Plenário a repercussão geral da matéria, havia determinado a suspensão nacional de todos os processos nos quais se questiona a validade de cláusulas que, pactuadas em acordos coletivos de trabalho, restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Determinação esta que se alega descumprida pela decisão ora reclamada.



 



8.     No entanto, após a formalização da presente reclamação, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão realizada em 02/06/2022, concluiu o julgamento de mérito deste Tema RG nº 1.046, dando provimento ao recurso extraordinário e fixando a seguinte tese:



 



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.  



9.     Deu-se a publicação da ata de julgamento, em 14/06/2022, revelando-se superada, portanto, a anterior ordem de sobrestamento dos processos em curso. 



 



10.     Este Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a insubsistência do parâmetro enseja o prejuízo da reclamação, considerada a perda superveniente de objeto. A esse respeito, menciono as seguintes decisões proferidas em casos análogos (Tema RG nº 1.046): Rcl nº 53.100/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 49.988-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, 13/06/2022, Rcl nº 53.200/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2022, p. 13/06/2022; e Rcl nº 53.221-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/06/2022, p. 23/06/2022.



 



11.     Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF, revogando a liminar então deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator